Tribunal: TJES
Processo: 5017822-94.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5017822-94.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EMERSON DE SOUZA DA SILVA e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017822-94.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EMERSON DE SOUZA DA SILVA, OTAVIO LEITE LIMA, FABRICIO NASCIMENTO MARQUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: KATLEEN CARMO ROCHA - ES22067-A
Advogados do(a) RECORRENTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521, MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205
Advogados do(a) RECORRENTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. TESTEMUNHO INDIRETO. ART. 155 DO CPP. VALORAÇÃO DE ÁUDIO DE WHATSAPP. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Emerson de Souza da Silva contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal que negou provimento aos Recursos em Sentido Estrito, mantendo integralmente a sentença de pronúncia. A submissão ao Tribunal do Júri ocorreu pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa no contexto de disputa pelo tráfico de drogas. A defesa alega omissões no julgado, sustentando que a pronúncia se fundamentou indevidamente em depoimentos de testemunhas indiretas em ofensa ao art. 155 do CPP, que houve omissão na valoração de provas sobre um áudio de WhatsApp, e pugna por manifestação expressa sobre dispositivos legais para prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta os vícios de omissão previstos no art. 619 do CPP. As supostas omissões referem-se: (i) à análise da tese de imprestabilidade de testemunhos indiretos e consequente violação ao art. 155 do CPP; (ii) à interpretação probatória em relação ao áudio de WhatsApp enviado pelo réu; e (iii) à ausência de menção expressa de artigos invocados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão da causa ou à revaloração de provas.

4. Não se verifica omissão quanto à alegação de ofensa ao art. 155 do CPP, visto que o acórdão expressamente assentou que o testemunho indireto não é imprestável para a fase de pronúncia quando o relato identifica as fontes originárias e encontra ressonância em outros elementos colhidos sob o contraditório.

5. Inexiste omissão no exame do áudio de WhatsApp atribuído a Emerson. A decisão apreciou a controvérsia de maneira explícita, concluindo que há dupla viabilidade interpretativa (a tese de arrependimento por briga fútil sustentada pela defesa contra a tese de culpa por participação na trama sustentada pela acusação), cabendo unicamente ao Conselho de Sentença a escolha entre as versões plausíveis.

6. É iterativo o entendimento de que o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou mencionar todos os dispositivos legais deduzidos, desde que o provimento jurisdicional contenha fundamentos suficientes para a resolução da lide, não cabendo aclaratórios com mero escopo de prequestionamento desvinculado de vício real.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

EMERSON DE SOUZA DA SILVA
,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso.

O embargante, no id.
19389931
, sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão e pugna pelo prequestionamento da matéria.

Parecer ministerial, no id.
19720414
, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, pela rejeição do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017822-94.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EMERSON DE SOUZA DA SILVA, OTAVIO LEITE LIMA, FABRICIO NASCIMENTO MARQUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: KATLEEN CARMO ROCHA - ES22067-A
Advogados do(a) RECORRENTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521, MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205
Advogados do(a) RECORRENTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

EMERSON DE SOUZA DA SILVA
,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso, consoante a ementa que ficou assim redigida:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHO INDIRETO. VALIDADE PARA FINS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas de Emerson de Souza da Silva, Fabrício Nascimento Marques e Otávio Leite Lima contra a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 288, ambos do Código Penal. As defesas pleiteiam a impronúncia ou despronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria e argumentando que o acervo probatório se baseia exclusivamente em testemunhos de "ouvir dizer" (hearsay testimony) não confirmados judicialmente pelas supostas fontes originais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há indícios suficientes de autoria ou participação dos recorrentes na trama delituosa para autorizar a submissão ao Tribunal do Júri, considerando a tese de negativa de autoria e a alegação de fragilidade probatória; e (ii) se os depoimentos de testemunhas indiretas ("por ouvir dizer"), quando contextualizados e indicando a fonte da informação, possuem idoneidade para fundamentar a decisão de pronúncia ou se violam o art. 155 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), exigindo-se apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), não sendo necessária certeza absoluta nesta fase. Havendo dúvida razoável ou versões conflitantes nos autos, a competência para o veredito final é do Conselho de Sentença (
in dubio pro societate
).

4. O testemunho indireto não é, por si só, imprestável para a pronúncia quando não se trata de mero boato anônimo, mas sim de relato que identifica as fontes originárias (no caso, testemunha presencial e corréu) e encontra ressonância em outros elementos informativos, como relatórios de investigação policial ratificados em juízo.

5. No caso concreto, as testemunhas ouvidas em juízo detalharam a dinâmica do crime, a motivação ligada à disputa pelo tráfico de drogas e a conduta específica de cada recorrente — o comando/autorização (Fabrício), o planejamento/informações (Emerson) e o auxílio material/fuga (Otávio) — formando um lastro probatório mínimo que impede a absolvição sumária ou impronúncia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos. A decisão de pronúncia foi mantida integralmente.

Tese: "A existência de depoimentos indiretos que apontam as fontes de informação e são corroborados por outros elementos indiciários colhidos sob o crivo do contraditório é suficiente para configurar os indícios de autoria necessários à pronúncia, cabendo aos jurados a valoração subjetiva da credibilidade de tais provas."

O embargante, no id. 19389931, sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão e pugna pelo prequestionamento da matéria.

Não assiste razão ao embargante.

Nos exatos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se, exclusivamente, a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, porventura existentes na decisão judicial.

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, não constituindo a via processual adequada para a rediscussão da causa, revaloração de provas ou substituição do convencimento do colegiado.

Ao analisar pormenorizadamente as razões do embargante, verifica-se que a pretensão defensiva traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Passo a refutar, ponto a ponto, as alegações:

1. Da Omissão sobre Testemunhas Indiretas e Violação ao art. 155 do CPP (Itens 3.1 e 3.2 do Recurso)

A defesa sustenta que o acórdão não enfrentou adequadamente a tese de que a pronúncia baseou-se em testemunhos indiretos ("ouvir dizer") e supostas denúncias anônimas, o que violaria o art. 155 do CPP.

Não há qualquer omissão neste ponto.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, dedicando tópico específico sobre a "Validade dos Depoimentos e do Hearsay Testimony".

O Colegiado assentou, de forma clara, que os depoimentos utilizados não foram tratados como meros boatos anônimos, mas sim como relatos contextualizados, com indicação precisa das fontes originárias de informação (no caso, as pessoas de Gederson e Yuri).

O voto condutor examinou minuciosamente os relatos da testemunha Fabiana Monteiro dos Santos, das Testemunhas Sigilosas nº 53/2020 e nº 54/2020, bem como do policial civil Antônio Celso Lourenço da Costa, todos prestados sob o crivo do contraditório judicial.

A Câmara concluiu que o testemunho indireto não é, por si só, imprestável para fins de pronúncia, quando encontra ressonância em outros elementos informativos e probatórios amealhados aos autos.

Logo, ao reconhecer a existência de indícios suficientes de autoria e afirmar a validade jurídica desses elementos para a fase de admissibilidade da acusação (pronúncia), o acórdão rejeitou frontal e logicamente a tese de ofensa ao art. 155 do CPP.

A fase processual do
judicium accusationis
contenta-se com indícios suficientes, cabendo ao Tribunal do Júri, a valoração definitiva acerca da credibilidade das testemunhas.

2. Da Omissão quanto à Valoração do Áudio de WhatsApp (Item 3.3 do Recurso)

O embargante afirma que o acórdão não valorou a prova testemunhal que supostamente esclareceria que o áudio enviado por Emerson à família da vítima tratava apenas de arrependimento por desavença decorrente de futebol, e não de uma confissão de homicídio.

Mais uma vez, a alegação de omissão não prospera. O julgado apreciou detidamente a controvérsia, registrando textualmente que havia duas versões plausíveis nos autos:

A versão da defesa (de que o áudio revelaria lamento por desentendimento pretérito).

A versão da acusação (de que a mensagem conectava-se à trama delitiva e ao sentimento de culpa por participação no homicídio, motivado por disputas de tráfico).

Diante dessa duplicidade interpretativa da prova indiciária, o acórdão aplicou a correta técnica jurídica para a fase de pronúncia, assentando que não cabe ao juiz togado valorar subjetivamente a intenção íntima do réu, no momento do envio do áudio para absolvê-lo sumariamente ou impronunciá-lo.

A escolha sobre qual interpretação conferir ao áudio cabe, com exclusividade, ao Conselho de Sentença.

O que a defesa almeja, em verdade, é que este Tribunal reinterprete a prova de forma a lhe atribuir a leitura mais favorável, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.

3. Da Omissão quanto ao Prequestionamento (Item 3.4 do Recurso)

Por fim, a defesa requer a manifestação expressa sobre os dispositivos invocados no Recurso em Sentido Estrito (arts. 155 e 414 do CPP; art. 5º, LIV e LV da CF/88).

É firme o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, nem a citar expressamente todos os dispositivos legais invocados, desde que apresente fundamentos suficientes, para embasar a decisão e resolver a controvérsia processual.

No caso, o núcleo essencial da lide — a análise sobre a existência de indícios mínimos de autoria aptos a sustentar a pronúncia, à luz do contraditório e do devido processo legal — foi exaustivamente enfrentado.

Eventual finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração concreta de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que, como demonstrado, não ocorreu na hipótese dos autos.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, por inexistir qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão colegiada, e em consonância com o parecer exarado pela Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterado o acórdão embargado na sua integralidade.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.